Tribunal: TJBA
Processo: 8002655-52.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002655-52.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARESTIDES DA ROCHA BRITTO

Advogado(s)
:
ISABELLA FERNANDES BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO, MARIANA CARDOSO NEVES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada em face do Município de Brumado, na qual o autor alegava a ocorrência de esbulho possessório em terreno de sua propriedade.
Nas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, em razão da não realização de prova pericial supostamente requerida pelo Ministério Público, bem como a alegada ausência de correta valoração das provas produzidas nos autos pelo magistrado de primeiro grau.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, ou se apresenta inovação recursal e argumentação genérica, aptas a impedir o seu conhecimento.

III. Razões de decidir
O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois os fundamentos apresentados não guardam pertinência com a decisão recorrida, notadamente ao alegar cerceamento de defesa com base em pedido de prova pericial formulado em ação diversa, sem relação com a ação possessória.
As alegações relativas à suposta ausência de apreciação das provas são genéricas e não indicam, de forma concreta, quais elementos probatórios teriam sido desconsiderados ou interpretados de forma equivocada pelo magistrado, o que inviabiliza o exame do inconformismo.
Configurada a inovação recursal e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo
Recurso de apelação não conhecido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Recurso de Apelação nº 8002655-52.2024.8.05.0032, oriundos da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado/BA, tendo, como Apelante,

ARESTIDES DA ROCHA BRITTO

e, como Apelado,

MUNICIPIO DE BRUMADO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de __________ de 20__.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA